Tribunal: TCU
Processo: 015.506/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7892/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando as propostas uníssonas da unidade instrutiva especializada e do MP/TCU pela ilegalidade do ato de aposentadoria em análise, em razão do pagamento do percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; Considerando, todavia, que, no presente caso, a parcela irregular deferida com base em decisão judicial não consta dos atuais proventos do inativo; Considerando que os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignada no julgamento a ressalva em relação à falha que deixou de existir, segundo disposição do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 4o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria relacionado nos autos, ressalvado que a rubrica irregular foi excluída dos atuais proventos do interessado. 1. Processo TC- Processo 015.506/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Cleide Ferreira Sampaio (XXX.612.183-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: